Tribunal: TJMT
Processo: 1007343-67.2022.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007343-67.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDINEI DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 564.985.009-72 (APELANTE), KELVIN WESLER SANTANA BAUER - CPF: 037.100.381-46 (ADVOGADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), ALGOSUCESSO INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA - EPP - CNPJ: 07.875.400/0001-90 (APELADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA DE CAROÇOS DE ALGODÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL – PROVA INÓCUA À COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL ESTABELECENDO QUE A QUITAÇÃO SE DARIA NA DATA DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO – VENDEDOR SUSTENTA QUE NÃO OCORREU – NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 373, I, DO CPC PELO AUTOR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a prova testemunhal
se mostra inócua a plena cognição da controvérsia, não houve cerceamento de defesa.

Apesar de constar no contrato que o pagamento do produto se daria na data da assinatura do contrato, a sua comprovação se faz mediante recibo ou outro documento equivalente, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste que julgou improcedente a Ação de Cobrança manejada pelo ora recorrente, condenando-o nas despesas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita (Id 191739679-pág. 01/05).

O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que foi indeferida a produção de prova oral, contudo, na sentença, a juíza
a quo
consignou que o autor não comprovou suas alegações, não obstante a documentação apresentada.

No mérito, alega que a ré não forneceu qualquer documentação, registro, ou qualquer outra forma de comprovação da efetiva entrega das 25 toneladas de algodão mencionadas e que o ônus da prova que seria dela.

Aduz que efetuou o pagamento integral do contrato no ato da assinatura, mas a requerida/apelada não cumpriu com sua obrigação de entregar as 75 toneladas de caroço de algodão restantes.

Sustenta que
,
se ela não comprovar o inadimplemento dele (recorrente), não pode alegar exceção de contrato não cumprido para se furtar à obrigação assumida.

Requer seja afastada a condenação do ônus da sucumbência em razão de ter sido concedida a gratuidade da justiça.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso e requer a condenação do apelante por litigância de má-fé (Id 191739683-pág. 01/08).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova oral.

Argumenta o recorrente que foi indeferida a produção de prova oral, contudo, na sentença, a juíza
a quo
consignou que o autor não comprovou suas alegações, não obstante a documentação apresentada.

De acordo com o art. 355, I, do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando, tratando-se a questão de mérito unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Na hipótese, a prova testemunhal pretendida pelo apelante
se mostra inócua a plena cognição da controvérsia, pois pagamento não se prova com testemunha.

Confira-se:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. AÇÃO COM PRECEITOS DESCONSTITUTIVO E CONDENATÓRIO. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa não comprovado. Sentença devidamente fundamentada, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Pretensão de produção de prova testemunhal, para o fim de comprovação de pagamento. Pagamento que se comprova com recibo (prova documental), nos termos do art. 319 e art. 320, ambos do CC/2002, ausente na hipótese. Precedentes. Honorários recursais. Majoração. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10032657720218260318 SP 1003265-77.2021.8.26.0318, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 28/04/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2022)

Portanto, não houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante ajuizou a Ação de Cobrança contra a apelada alegando que firmou com ela um contrato de Compra e Venda de 100 toneladas de algodão, a granel, e que apesar de ter efetuado o pagamento total do produto, a empresa lhe entregou apenas 25 toneladas.

Acostou aos autos o referido contrato no qual consta
que o pagamento seria antecipado, em 12-04-2018, ou seja, na data da assinatura do contrato.

A parte adversa afirmou que o autor/apelante não lhe pagou o combinado e suscitou a aplicação da exceção de contrato não cumprido, conforme art. 476 do Código Civil.

Com a assinatura do contrato, pressupõe-se que ficou satisfeito o pagamento, visto que a vendedora/apelada assinou o termo negocial, cuja firma foi, inclusive, reconhecida (Id 191739656-pág. 01).

Ocorre que a prova do pagamento só ele poderia fazer através de recibo ou outro documento apto a comprovar a quitação (cheque ou transferência bancária). Qualquer outro meio de prova não seria hábil a influenciar na formação do convencimento do juízo e, consequentemente, alterar o desfecho dado ao caso, ônus do qual o autor/apelante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. REQUISITOS DO ART. 320 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. -
A prova do pagamento se faz mediante recibo ou outro documento equivalente e deve conter a especificação da dívida, seu respectivo valor, tempo e local de pagamento e assinatura do credor
(art. 320 do CC)- Não é apto a comprovar a quitação do débito o recibo emitido muitos anos após o surgimento da dívida e assinado por terceiro que não integra a lide e que já não mais figura como administrador da empresa credora.
(TJ-MG - AI: 10000212333074001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 20/07/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/07/2022)

Assim, se o apelante não comprovou o pagamento da mercadoria, deve ser mantida a sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso.

Considerando a sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o
valor atualizado da causa, suspensa, porém, a exigibilidade, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024